Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-11.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001448-11.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 622.000.201-63 (APELANTE), ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA - CPF: 801.555.611-20 (APELANTE), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –– DELITO DE MERA ATIVIDADE –
2.
CRIME DE RECEPTAÇÃO APELANTE DETIDO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de corrupção ativa é de mera atividade, cuja consumação se dá com o simples conhecimento do servidor acerca da proposta ilegal, incabível aventar a absolvição por insuficiência probatória, haja vista que os depoimentos dos policiais militares se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório.

2. Se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo no delito de receptação, logo inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerece crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo Sergio da Silva
e
Alessandro Alvarenga de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0001448-11.2014.8.11.0042, Código 362270, pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou:

Paulo Sergio da Silva
pela prática do delito previsto no
art.

180, 304 e 333, todos do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
em regime inicial
aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo das execuções (Id. 35934527).

Alessandro Alvarenga de Oliveira
pela prática do delito previsto no
art.

333 do Código Penal
a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo das execuções.

Inconformados, os apelantes pedem em suas razões a
absolvição
de Alessandro Alvarenga de Oliveira e Paulo Sérgio da Silva afirmando que não houve comprovação da participação destes no
crime de corrupção ativa
. Requer também, a
absolvição
do apelante Paulo Sérgio da Silva pelo crime de
receptação
sob o fundamento de que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita dos cheques depositados (Id. 33277493/ 33277494).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 33277495/ 32277496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 35069493).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020